Tribunal: TJBA
Processo: 8067007-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067007-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITORIA PIMENTEL DOS SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSIONISTA COM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA POR CERTIDÃO OFICIAL. PAGAMENTO INDISTINTO AOS ATIVOS. EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE PENSÃO. IDOSA. TEMA 139 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia, contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração estadual, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), em seus proventos de pensão. 2. A impetrante sustenta possuir direito à paridade remuneratória com o posto de 1º Tenente PM, parâmetro utilizado para o cálculo de seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em definir: a) se a Gratificação CET mantém sua natureza propter laborem ou se, diante da prática administrativa de concessão indiscriminada a todos os militares da ativa, adquiriu caráter genérico; b) se a impetrante, na condição de pensionista amparada pela regra da paridade, faz jus à extensão da verba no percentual fixado para o posto que serve de referência aos seus proventos. III. Razões de decidir 4. Rejeição das preliminares de impugnação à gratuidade, decadência, prescrição e falta de prova pré-constituída. 5. Tratando-se de omissão no pagamento de verba de trato sucessivo, a violação ao direito renova-se mensalmente, afastando-se a decadência do fundo de direito (Súmula 85 do STJ). 6. A Certidão oficial emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA (ID 93692124) atesta que a Gratificação CET é percebida indistintamente por todos os oficiais em atividade, independentemente de processo revisional ou avaliação individual, o que desnatura seu caráter eventual e evidencia sua natureza genérica. 7. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da Repercussão Geral (RE 596.962), que assegura a extensão de vantagens remuneratórias de caráter geral aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade. 8. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em seu artigo 121, determina a revisão proporcional dos proventos de inatividade sempre que houver modificação na remuneração dos militares da ativa. 9. Diante da generalidade da parcela e da paridade assegurada, é imperativa a implantação da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o soldo de 1º Tenente PM, posto utilizado como base para o cálculo da pensão da impetrante. IV. Dispositivo 10. Segurança concedida, para determinar a implantação definitiva da gratificação e o pagamento das diferenças desde a impetração, com atualização pela Taxa SELIC. Referências: ESTADO DA BAHIA. Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001. Art. 92, III; Art. 121. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 139 (RE nº 596.962). Relator: Min. Dias Toffoli. BAHIA. Tribunal de Justiça. Seção Cível de Direito Público. MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8067007-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VITÓRIA PIMENTEL DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA